Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700974-20.2020.8.07.0003 RECORRENTE: AMAURI FERNANDES MAIA, BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, AMAURI FERNANDES MAIA DESPACHO Intime-se AMAURI FERNANDES MAIA para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 23348738, na qual o BANCO DO BRASIL S/A informa o cumprimento da obrigação de fazer, esclarecendo se persiste o interesse no agravo interposto no ID 23075974. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024